Tribunal: TJSP
Processo: 1004177-69.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Programa "Uniesp Paga" – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Revelia da Uniesp – Sentença de parcial procedência, afastado o pedido indenizatório – Instituição financeira excluída da lide por ser parte ilegítima – Recurso da Uniesp – Preliminares rejeitadas – Legitimidade passiva do fundo de investimento reconhecida, por ter figurado como parte no contrato de

Ementa:
Programa "Uniesp Paga" – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Revelia da Uniesp – Sentença de parcial procedência, afastado o pedido indenizatório – Instituição financeira excluída da lide por ser parte ilegítima – Recurso da Uniesp – Preliminares rejeitadas – Legitimidade passiva do fundo de investimento reconhecida, por ter figurado como parte no contrato de garantia – Ré, ademais, não pode pleitear em nome próprio direito alheio- Violação ao artigo 357 do Código de Processo Civil não verificada – Inocorrência de prescrição – Prova documental suficiente para demonstrar que a autora cumpriu os requisitos necessários para receber o benefício de pagamento do financiamento estudantil (FIES), nos termos da oferta veiculada – Alegação genérica de descumprimento – Indenização moral não arbitrada na sentença – Falta de interesse recursal - Apelo desprovido.